Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-30.2025.8.11.9005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000999-30.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (AGRAVANTE), GILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 420.055.821-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO E CARÁTER PUNITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Administradora de Consórcios Sicredi Ltda. contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de bloqueio dos cartões de crédito do executado Gilson Pereira de Souza, com fundamento no art. 139, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a adoção de medidas executivas atípicas – suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito – sem a demonstração de esgotamento das medidas típicas de execução e de sua efetiva utilidade para a satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige fundamentação concreta, proporcionalidade e demonstração de sua adequação e eficácia para a satisfação do crédito.

A simples consulta a sistemas eletrônicos (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER) não caracteriza o esgotamento dos meios típicos de execução, pois ainda cabem diligências adicionais, como pesquisas em registros imobiliários e tentativa de penhora de rendimentos.

A suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito, no caso concreto, não apresentam aptidão para compelir o devedor ao adimplemento, configurando medidas de caráter meramente punitivo.

A efetividade da execução (CPC, art. 797) deve ser harmonizada com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais prevalecem quando ausente a demonstração de utilidade das medidas restritivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imposição de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC exige demonstração concreta de adequação, eficácia e subsidiariedade.

A suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito não podem ser determinados sem a prévia frustração de todas as medidas típicas de execução.

Medidas atípicas que assumem caráter meramente punitivo violam os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 139, IV; 797; 805, parágrafo único; 824.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5941, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.06.2020; STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11.06.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.887.268/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 01.02.2022; TJMT, N.U 1012341-87.2025.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 20.08.2025; TJMT, N.U 1002347-69.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.03.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1000999-30.2025.8.11.9005

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA.X GILSON PEREIRA DE SOUZA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0000385-25.2017.8.11.0048, que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e bloqueio dos cartões de crédito do executado GILSON PEREIRA DE SOUZA.

Em suas razões re
c
ursais, a agravante alega que o processo tramita há quase dez anos e que todas as medidas típicas de execução foram esgotadas sem êxito, incluindo BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de
mandado
de penhora e consulta SNIPER.

Sustenta que o executado demonstra manifesto desinteresse em adimplir a dívida, tornando necessária a aplicação de medidas atípicas previstas no
art
. 139, IV, do CPC.

Argumenta que a suspensão da CNH não viola o direito de locomoção, pois o executado pode utilizar outros meios de transporte, e que o bloqueio dos cartões de crédito visa evitar que o devedor assuma novas despesas não essenciais, agravando sua situação econômica.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A questão central do recurso diz respeito à possibilidade de aplicação de medidas executivas atípicas, especificamente a suspensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito do executado, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, que dispõe:

"Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV
- determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;
”

O dispositivo legal supracitado introduziu no ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas como forma de conferir efetividade às decisões judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Contudo, a aplicação dessas medidas não pode ocorrer de forma indiscriminada, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a demonstração de sua eficácia para a satisfação do crédito.

No caso em análise, não restou demonstrado o efetivo esgotamento de todas as medidas típicas de execução disponíveis.

A mera realização de consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, sem a demonstração de outras diligências, como a pesquisa de bens imóveis em nome do executado em cartórios de registro de imóveis de outras comarcas, a expedição de ofícios a órgãos públicos e privados para obtenção de informações sobre o patrimônio do devedor, ou mesmo a tentativa de penhora sobre percentual de eventual renda do executado, não caracteriza o esgotamento das medidas típicas de execução.

Ademais, não há nos autos elementos que indiquem que o executado ostenta sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a alegada ausência de patrimônio, ou que as medidas pleiteadas seriam eficazes para a satisfação do crédito.

A suspensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito, no contexto apresentado, assumem caráter meramente punitivo, sem demonstração de sua utilidade para a satisfação do crédito, o que contraria a finalidade do processo de execução, que é a expropriação de bens para pagamento do débito, conforme estabelece o art. 824 do CPC.

Nesse sentido,
esta Câmara
tem entendido que a aplicação de medidas atípicas deve ser precedida da demonstração de sua eficácia para a satisfação do crédito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, manejado nos autos de cumprimento de sentença, contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da CNH e do passaporte do devedor, e o bloqueio dos cartões de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição de medidas executivas atípicas (suspensão da CNH e passaporte, e bloqueio de cartões de crédito), com fundamento no art. 139, IV, do CPC, diante da ausência de demonstração concreta de sua eficácia e da não frustração prévia dos meios típicos de execução.

III. Razões de decidir

3. A aplicação de medidas executivas atípicas exige demonstração de sua adequação, proporcionalidade e subsidiariedade, com análise concreta da eficácia em promover a satisfação do crédito.

4. Embora a jurisprudência admita tais medidas e o STF tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC (ADI 5941), sua aplicação não pode ser automática nem servir de meio genérico de coerção.

5. No caso, não foi demonstrado que as medidas coercitivas impostas seriam eficazes ou que os meios típicos de execução tenham sido tentados e frustrados.

6. A restrição a direitos fundamentais como a liberdade de locomoção deve ser justificada de modo rigoroso, sob pena de configurar violação à dignidade humana.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “1. A imposição de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC exige demonstração concreta de sua adequação, eficácia e observância aos princípios da proporcionalidade e subsidiariedade. 2. A suspensão de CNH e de passaporte, e o bloqueio de cartões de crédito do devedor, somente são admissíveis quando demonstradas tentativas frustradas dos meios típicos de execução e evidenciada sua necessidade concreta para a satisfação do crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 139, IV; 805, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11.06.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.887.268/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 01.02.2022; Tema 677/STJ.

(N.U 1012341-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,

Publicad
o
no DJE 20/08/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – ART.139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE SOBRE O DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As medidas atípicas adotadas com o objetivo de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição Federal.

A suspensão da CNH afronta direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana.

(N.U 1002347-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)

Importante ressaltar que, embora o art. 797 do CPC estabeleça que "
a execução deve ser realizada no interesse do credor/exequente
", tal princípio não autoriza a adoção de medidas que violem direitos fundamentais do executado sem demonstração de sua eficácia para a satisfação do crédito.

No caso em tela, não há elementos que indiquem que o executado possui condições financeiras para adimplir a dívida, mas se recusa a fazê-lo, ou que as medidas pleiteadas seriam eficazes para compeli-lo ao pagamento.

Assim, a suspensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito, no contexto apresentado, revelam-se desproporcionais e inadequadas, assumindo caráter meramente punitivo, o que não se coaduna com a finalidade do processo de execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025